Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740714-54.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIANO DE JESUS DAMASCENO, TATIANA DE JESUS DAMASCENO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. Ainda que persistissem dúvidas acerca da cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde assistente da Autora, a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe manifestação técnica atestando a eficácia científica do procedimento. 6. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. 7. Apelações dos Autores e da Ré conhecidas e não providas. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, aduzindo que o caso em exame não se insere nas hipóteses legais para a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID Num. 55705827 - Pág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, tendo em vista que rever a conclusão da turma julgadora no sentido de que “está configurada a hipótese de aplicação da regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC/15, porquanto o comando judicial exarado é de obrigação de fazer, sem valor econômico mensurável, em princípio” (ID Num. 53080651 - Pág. 11) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017